Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NULIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade da empresa Apelada na perda de dados e informações constantes no software licenciado.

2. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade.

4. No caso concreto, não se observa a alegada vulnerabilidade da pessoa jurídica, para se admitir a mitigação do conceito de consumidor, a fim de se adotar a Teoria Finalista Mitigada. Isso porque a empresa Apelante possui como principal atividade a construção de edifícios e, conforme contrato social acostado à inicial, possui médio porte.

5. Verifica-se que as cláusulas contratuais são claras a respeito do tipo de serviço contratado, qual seja, o de licenciamento de software, sendo omisso em relação ao serviço de backup.

6. Sabe-se que é dever do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porém, não se incumbiu do ônus processual de ocorrência de falha na prestação do licenciamento.

7. Inexiste nulidade na prestação jurisdicional quando o juízo manifesta entendimento contrário ao pretendido pela parte.

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.